Tribunal: TJMT
Processo: 0007567-37.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007567-37.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Apreensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO HENRIQUE REIS - CPF: 042.916.651-64 (APELADO), FABIULA ALESSANDRA FACHIN PACKER FALEIROS - CPF: 018.251.759-42 (ADVOGADO), VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - CPF: 778.358.599-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELA PARTE DEMANDADA. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.

Ao caso
não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a requerida/apelante, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

2.

O parágrafo 8° do CPC/2015 autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou exorbitante, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Considerando as particularidades da presente demanda, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância ao artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
, ajuizada por DIOGO HENRIQUE REIS, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e condenou o apelante ao pagamento de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais) a título de danos materiais, e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2°, do CPC/2015 (ID Num.3093736).

O apelante, em suas razões recursais, alega que o autor decaiu em maior parte do pedido, eis que pleiteou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por danos morais, mas não obteve êxito em tal pedido, de modo que deve haver a isenção ou redução dos honorários sucumbenciais (ID Num. 3093743).

A apelado não apresentou contrarrazões (ID Num. 3093746).

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público (ID Num. 3934415).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto contra Sentença que julgou parcialmente procedente pedido contido em Ação de Reparação de Danos, para condenar o ESTADO ao pagamento de danos materiais e honorários advocatícios sucumbenciais.

A irresignação diz respeito somente aos honorários advocatícios fixados no julgado.

Em relação a distribuição reciproca da sucumbência, entendo que não assiste razão a parte apelante.

Dispõe o artigo 86, § único, do CPC:
“
Art. 86. (...)
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Estabelecida a angularização da relação processual e configurado o litígio, onde uma das partes resulte sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, torna-se devida a condenação na verba honorária, mesmo que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública, por respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade.

Logo, não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a requerida/apelante, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - (...) -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. (...)
Quando um litigante decai de parte mínima dos pedidos formulados nos autos, o outro deve responder, por inteiro, pelos ônus da sucumbência, nos termos do parágrafo único do artigo 86, § único, do CPC. O valor fixado a título de honorários de sucumbência de forma condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte, devem ser mantidos, se arbitrados em observância ao disposto no art. 85, § 2o do CPC
.” (TJ-MT - AC: 00372556620128110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/07/2019) Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIO COM PEDIDO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ATRASO NA ENTREGA DO BEM – DEMONSTRADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO CONFIGURADO – DANOS EMERGENTES – ALUGUÉIS – COMPROVADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA LEGAL – PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE VENCIDA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Quando um litigante decai de parte mínima dos pedidos formulados nos autos, o outro deve responder, por inteiro, pelos ônus da sucumbência, nos termos do parágrafo único do artigo 86, caput, do CPC
”. (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) Destaquei.

Além disso, os honorários foram fixados corretamente, consoante o disposto nos parágrafos 2° e 8° do artigo 85 do CPC.

Pontua-se que o §8° do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou exorbitante, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Considerando as particularidades da presente demanda, verifica-se que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020